Tribunal: TJMT
Processo: 0021174-29.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021174-29.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALYF LIMA LOURENCO - CPF: 048.212.221-83 (RECORRIDO), IVANILDO TERTO DOS SANTOS - CPF: 895.715.411-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0021174-29.2018.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALYF LIMA LOURENCO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELO FATO DE O AGENTE NÃO POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – SÚMULA 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado aos crimes, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0021174-29.2018.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: ALYF LIMA LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT (autos PJE n. 0021174-29.2018.8.11.0042), que declarou extinta a punibilidade de ALYF LIMA LOURENÇO, por reconhecer a prescrição virtual, em relação à prática do crime previsto no artigo 303, parágrafo único, c/c o artigo 302, parágrafo único, I, ambos da Lei n. 9.503/1997.

O MINISTÉRIO PÚBLICO assevera, em síntese, que: 1) não restou ultrapassado o prazo legal referente a eventual pena pela qual o recorrido poderá ser condenado; 2) a declaração da prescrição virtual viola as balizes legais e convencionais internacionais, sobretudo a Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer sua reforma, determinando-se o prosseguimento do feito [doc. digital n. 194871680].

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo ao recorrido, pugna pela manutenção do
decisum
.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, a “
expressa violação do artigo 111, do Código Penal, bem como aos princípios da eficiência, celeridade, razoabilidade e proporcionalidade”
[doc. digital n. 194871682].

Não houve juízo de retratação quando do recebimento do recurso acusatório [doc. digital n. 194871683].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n. 196468689].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0021174-29.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em
22 de outubro de 2018
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou ALYF LIMA LOURENÇO, pela prática do crime do artigo 303, parágrafo único, c/c o artigo 302, §1
o
, I, ambos da Lei n. 9.503/1997
.

A exordial acusatória foi recebida em
29 de novembro de 2018
, quando se ordenou a citação do acusado.

O recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual apresentou, em
24 de maio de 2019
, sua defesa inicial.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em
27 de agosto de 2019
, tendo as partes apresentado suas alegações finais escritas, respectivamente, nos dias 12 de setembro e 15 de outubro de 2019.

Em
15 de maio de 2020
, os autos foram remetidos ao Ministério Público para análise de possível proposta de Acordo de Não Persecução Penal, tendo o
parquet
concordado e ofertado as condições necessárias.

No petitório de
1
o
de dezembro de 2020
, a Defensoria Pública noticiou não ter localizado o recorrido para tomar ciência acerca da proposta de ANPP, de modo que requereu sua intimação pessoal, nos termos do artigo 186, do Código de Processo Civil.

A missiva foi cumprida em
29 de novembro de 2021
, tendo o Juízo singular intimado o acusado para se manifestar acerca dos termos da proposta.

Em
17 de abril de 2023
, a Defensora Pública Estadual, Silvia Maria Ferreira, manifestou-se no sentido que “
após confrontar as condições do ANPP [...] vem informar que no momento não há possibilidade de firmar o negócio jurídico”
.

Ocorre que em 10 de outubro de 2023, o juiz de direito, João Bosco Soares da Silva, sentenciou o feito, invocando a ocorrência da prescrição antecipada, justificando que:

“O delito em questão são os dos artigos no artigo 303, parágrafo único c/c art. 302,

parágrafo único, I, ambos da Lei 9.503/97.

Desde o recebimento da denúncia (29/11/2018) até a presente data, já se passou o lapso

de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias.

A pena máxima prevista ao delito capitulado no artigo 303 da Lei 9.503/97 é de 02

(dois) anos, o que significa que a prescrição, em abstrato, se dá no prazo de 04 (quatro anos), devendo ser ressaltado

que, no caso, há causa de aumento de pena, prevista no inciso I, do artigo 302, da Lei 9.503/97, elevando a prescrição,

em abstrato, para 08 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

Todavia, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição virtual, pois, considerando as

circunstâncias pessoais do acusado (tecnicamente primário), acaso condenado, não seria punido, em cada um dos

crimes acima, com pena superior a 02 (dois) anos de detenção, operando-se a prescrição em 04 (quatro) anos,

conforme dispõe o art. 109, V, do CP.

Friso que muito embora o instituto da prescrição virtual já tenha sido rechaçado pela

jurisprudência do STF e o Superior Tribunal de Justiça aprovado a Súmula 438 no sentido de sua inadmissibilidade,

sua aplicação ainda vem sendo feita pelos operadores do direito.

Nas palavras de Fernando Capez, sua aplicabilidade fundamenta-se no princípio da

economia processual, uma vez que de nada adianta movimentar inutilmente a máquina jurisdicional com processos

que já nascem fadados ao insucesso, nos quais, após condenar o réu, reconhece-se que o Estado não tinha mais o

direito de puni-lo, devido à prescrição retroativa. Essa modalidade de prescrição, portanto, está atrelada ao instituto da

prescrição retroativa.

[...]

De tal modo, é de se reconhecer que a pretensão punitiva do Estado se extinguiu, não

podendo mais ser imposta qualquer pena pelos delitos em apuração.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALYF LIMA

LOURENCO, em relação aos delitos dos artigo 303, parágrafo único c/c art. 302, parágrafo único, I, ambos da

Lei 9.503/977, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso

IV, 109, inciso V, todos do Código Penal.”
(doc. digital n. 178985151).

Como se vê, o juízo projetou que a pena a ser eventualmente aplicada não ultrapassaria 2 (dois) anos, o que indicava a prescrição da pretensão punitiva em 4 (quatro) anos, de sorte que a prescrição em perspectiva teria se configurado.

No caso concreto, como bem destacado no recurso ministerial, o tipo penal de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor prevê a pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção e com a incidência da majorante, a pena poderá ser aumentada de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade).

Além disso, verberou que “
muito embora tenha constado na exordial acusatória que o acusado possuía 20 (vinte) anos de idade na época dos fatos, em detida análise foi possível constatar que este, em verdade, contava com 21 anos e 4 quatro meses de idade, tendo em vista a data de seu nascimento (19/4/1994) e a data em que os fatos ocorreram (01/10/2015).

Desse modo, considerando o máximo da pena corpórea, cominadas ao crime – acrescido da majorante –, a prescrição da pretensão punitiva, conforme dispõe o artigo 109, IV, do Código Penal, ocorrerá em 12 (doze) anos, ou seja, somente em 2029.

Isso porque a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, Cristiano Rodrigues leciona:

“
Esta modalidade de prescrição foi exclusivamente uma criação da doutrina, sem qualquer previsão legal, através da qual a prescrição da pretensão punitiva poderia ser aplicada de acordo com a pena concreta projetada, com base nos fatos presentes nos autos do processo. Dessa forma, seria possível se considerar o fato como prescrito antecipadamente, quando não houvesse interesse de agir do Estado, por se constar que, em face da futura pena concreta máxima possível para o crime praticado, e de acordo com os autos do processo, o crime necessariamente será declarado prescrito ao seu final. Isto ocorreria devido à recontagem dos lapsos interruptivos, com base na pena concreta definitiva, através da prescrição retroativa
” (Manual de Direito Penal, Editora Foco: São Paulo, 2021, p. 809).

Além da ausência de previsão legal, a extinção da punibilidade do acusado, decretada pelo juízo singular, encontra óbice na Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética
, independentemente da exist6encia ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da Corte Cidadã:

“
Este "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo TribunalFederal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019)
” (STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para
anular
a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024